Tribunal: TJDFT
Processo: 0729104-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE DA PMDF URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. GESTAÇÃO E PARTO DE RISCO. DIAGNÓSTICO DE PLACENTA PRÉVIA TOTAL, COM OCORRÊNCIA DE ACRETISMO PLACENTÁRIO. INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO, COMO PRIMEIRA OPÇÃO, CAPAZ DE EVITAR A REALIZAÇÃO DE HISTERECTOMIA. ESPECIALISTA INEXISTENTE NA LISTA DE CREDENCIADOS. PROFISSIONAIS CREDENCIADOS QUE REALIZAM A HISTERECTOMIA COMO PRIMEIRA OPÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS DO MÉDICO QUE REALIZOU O PARTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou na obrigação de ressarcir à autora o valor pago a título de honorários ao profissional médico que realizou o parto, no valor de R$ 11.000,00, em razão da ausência de profissional habilitado credenciado.
2. Narra a autora que é Primeiro-Tenente do Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, estava gravida e foi diagnosticada com placenta prévia total, com ocorrência de acretismo placentário (relatório médico - ID 48114009), com graves riscos à saúde da mãe e do bebê (hemorragia obstétrica, parto prematuro e outras complicações durante o parto.
3. Considerando a gestação de alto risco da autora, bem como que o Centro Médico da Polícia Militar nem os hospitais credenciados com a PMDF disponibilizam médico especializado de que necessita, ela realizou o parto com médico particular, Dr. Guaraci Lélis Beleza, CRM 5583- 2 DF, que possui título de especialista em Ginecologia e Obstetrícia e especialidade em gestação de alto risco materno e fetal (ID 48114016), e se prontificou a realizar, como primeira opção, o procedimento capaz de evitar a histerectomia (oclusão temporária bilateral das artérias ilíacas internas).
4. Ressalta que foi informada de que o Centro Médico PMDF e os hospitais credenciados adotavam a histerectomia como procedimento padrão nos casos de placenta prévia associada ao acretismo. Ressalta que a histerectomia foi, de fato, evitada com a adoção dos procedimentos indicados pelo médico particular (oclusão temporária bilateral das artérias ilíacas internas, que visa à redução de hemorragias obstétricas e, consequentemente, afastar a necessidade de histerectomia e o risco de mortalidade materna)[1].
5. Afirmou que foi submetida a parto de emergência em hospital credenciado pelo plano de saúde da PM (Hospital Santa Marta), mas realizado pelo médico que a acompanhava, não credenciado (ID 48114111). Registra que, em razão da decisão que concedeu a antecipação da tutela de urgência[2] (ID 48114033), foi disponibilizada a adoção do procedimento de oclusão das artérias ilíacas, utilizando-se balões de angioplastia, o que afastou o risco de morte materna, como também tornou possível a gestação de mais filhos.
6. Reforça que o parto se deu em quadro de gestação de risco, o que motivou a contratação do obstetra particular. Afirma que, a despeito da ausência de indicação de profissional credenciado, não recebeu o reembolso dos honorários do médico que realizou o parto (ID 48114168), tendo em vista que o profissional não é credenciado pela operadora de seguro saúde.
7. Nas razões recursais, o réu alega que a parte autora é beneficiária do Plano de Saúde da Polícia Militar e requereu tratamento com médico específico, não conveniado ao referido plano de saúde.
8. Alega que a Secretaria de Saúde tem equipe especializada no quadro clínico da autora e está à disposição para fornecer-lhe integral tratamento. Além disso, assevera que o Plano de Saúde da PMDF declarou que pode oferecer o tratamento médico necessário, com equipe habilitada para tanto. Assim, tanto o Sistema Único de Saúde, quanto o Plano de Saúde da PMDF possuem condições de prestar o atendimento devido à autora.
9. Acrescenta que na ausência de fornecimento de tratamento de saúde pelo SUS (o que não é caso presente), o Estado é obrigado a procurar, na rede privada, o tratamento adequado, por meio de processo administrativo próprio, para contratação.
10. Como esses procedimentos são demorados, acertou-se no Poder Judiciário, com a aceitação do Distrito Federal e do Ministério Público que o sequestro de recursos públicos atenderia os casos de emergência. Mas no caso em apreço, o tratamento médico é fornecido e, portanto, não há motivo para contratação e nem para sequestro de recursos públicos. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
11. O artigo 35-C, I, da Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prescreve ser obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, não podendo se furtar da obrigação de cobertura de atendimento, sob pena de frustrar a própria finalidade do serviço contratado.
12. Demais disso, é assente na jurisprudência que: “O reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde deve ser permitido quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, sendo as hipóteses de urgência e emergência apenas exemplos (e não requisitos) dessa segurança contratual dada aos consumidores.” (REsp 1.575.764/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 30/05/2019) (Grifos)
13. A autora, que estava grávida, é beneficiária do Plano de Saúde da PMDF, e foi diagnosticada com placenta prévia total, com ocorrência de acretismo placentário, com graves riscos à sua saúde e a do bebê, (hemorragia obstétrica, parto prematuro e outras complicações durante o parto), além do risco de sofrer uma histerectomia após o parto (risco imediato de vida ou lesões irreparáveis).
14. Nesse ponto, ressalta-se que o próprio réu informou que o tratamento realizado pela SESA e pelos profissionais da rede credenciada nos casos como o da autora “é a histerectomia puerperal imediata que é o mais frequente relatado na literatura médica” (ID 48114179, pág. 6).
15. No mesmo sentido, o Parecer Técnico (ID 48114046, pág. 8) informa que no HMIB “A equipe responsável pelas interrupções/ realização da cesariana, nos casos confirmados de Acretismo placentário, é composto por equipe multiprofissional, incluindo obstetra de Alto Risco, de alta capacidade técnica, e Urologista. Nessa equipe, não está incluso Cirurgião vascular. O protocolo utilizado baseia-se no diagnóstico da Equipe de Medicina Fetal, associado aos achados intra-operatórios, sendo a histerectomia-cesária o tratamento mais utilizado. Não há disponibilidade do procedimento de oclusão temporária de Artéria Hipogástrica por balão/ radiologia intervencionista e nem faz parte do protocolo daquele nosocômio.” (Grifos)
16. Outrossim, o Despacho (ID 48114049, pág. 6) a Unidade de Ginecologia e Obstetrícia da SESA informa que conta com especialista em Medicina Fetal[3], mas não disponibiliza a cirurgia proposta devido a necessidade de ter uma equipe de cirurgia vascular com aparato tecnológico radiológico necessário. Consta, ainda, que o tratamento realizado nos casos como o da autora é a histerectomia.
17. Em relação ao Hospital Santa Marta, verifica-se que, ao ser questionado pelo réu, o médico responsável pelos casos de gravidez de alto risco não se mostrou disposto a adotar, como primeira opção, a técnica de oclusão temporária bilateral das artérias ilíacas internas, pelo contrário, já que o Dr. Hélio Mitiharo Nishi ressaltou que a paciente deveria ir à cirurgia ciente da possibilidade de retirada do útero (ID 48114083, pág.2).
18. Consta no Parecer Técnico no 38/2021[4] (ID 48114046, pág. 7) e no Parecer Técnico n.o 42/2021 (ID 48114083, pág.2), que o médico credenciado especialista em Gestação de Alto risco do Hospital Santa Marta informou que seria realizado o procedimento cirúrgico proposto por sua equipe (princípio da autonomia, previsto no Código de Ética Médica), e não, como primeira opção, o tratamento indicado pelo médico particular da autora.
19. Conclui-se, assim, que tanto o HMIB quanto a equipe médica do Hospital Santa Marta informaram que, no caso de ocorrer hemorragia obstétrica, a fim de evitar morte materna, o procedimento adotado seria a histerectomia.
20. Importante consignar, ainda, que nas informações prestadas pela PGDF (ID 48114082, pág. 3), colacionadas pelo réu, verifica-se a afirmação de que “o Plano de Saúde da PMDF, mais uma vez buscando atender seus beneficiários, também oferece à parte autora a possibilidade de ela contratar seu médico particular, Dr. Guaraci L. Beleza, mediante ressarcimento pelo Plano de Saúde da PMDF, e realizar o procedimento médico no Hospital Santa Marta, custeado inteiramente pelo próprio Plano de Saúde”.
21. Nessa esteira, colhe-se precedente do egrégio TJDFT:
“1. A Lei 9.656/98 entende como obrigatória a cobertura de situações de emergência, indicado por médico, que implicarem risco de lesões irreparáveis ou de morte para o paciente.
2. A negativa da empresa quanto ao custeio do tratamento solicitado é abusiva, pois coloca o segurado em desvantagem exagerada. Ademais, tratava-se de procedimento de urgência a fim de evitar risco iminente de dano.
3. O procedimento de urgência requerido pela beneficiária, perante a requerida e mediante recomendação médica, encontra-se acobertado pelo plano, nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98.
4. Constatada a insuficiência técnica da rede credenciada e a situação de urgência, há justificativa para a condenação do plano de saúde ao custeio do tratamento.
5. Recurso provido.
(Acórdão 1241517, 07182068820198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
22. Registre-se, por fim, que segundo a autora, durante o parto, conforme previsto por seu médico, ocorreu hemorragia, ocasião em que, após ter sido adotada a técnica da oclusão temporária bilateral das artérias ilíacas, o sangramento foi contido e, assim, não houve a necessidade de realizar a histerectomia.
23. Nesse contexto, considerando (i) o risco de vida ou de lesão irreparável pela realização da histerectomia pelos profissionais credenciados; (ii) a situação de urgência (risco de parto prematuro); (iii) que a escolha do profissional não ocorreu mediante livre escolha, mas por premente necessidade; e (iv) a dificuldade enfrentada pela beneficiária junto ao plano de saúde, imperiosa a manutenção da sentença que condenou o réu na obrigação de ressarcir à autora valor dispendido com o pagamento de honorários médicos.
24. Recurso conhecido e improvido.
25. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Estudo científico (ID 48114079)
[2] “[...] Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu adote todas as providências necessárias para que o parto da parte autora seja realizado pelo Dr. Guaraci Lélis Beleza, CRM 5583-2 DF, com acesso aos serviços de hemodinâmica, a leito de UTI neonatal e adulto, equipe multidisciplinar composta por profissionais especialistas no caso da Requerente, e demais serviços necessários para que o parto ocorra de forma segura, resguardando a vida e saúde da gestante e da bebê, em algum dos seguintes hospitais: Hospital Santa Lúcia da Asa Sul, Hospital Santa Luzia ou Maternidade Brasília, indicados no relatório médico, nas formas indicadas no relatório médico, com urgência, no prazo de 24h (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação de multa. [...]”
[3] Especialista em Ultrassonografia Geral; pós-graduado em Medicina Fetal em São Paulo-CETRUS onde é monitor voluntário do curso; Observing Fellowship em Medicina Fetal do Kings College Hospital de Londres- 2009; Observing Fellowship em Medicina Fetal no CAFCA (Center of Fetal Care) Universidade de Maryland-2013
[4] Divisão de Assistência Médica da PMDF